Tribunal: STF
Processo: RE 98430
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
1. AÇÃO CIVIL DE INDENIZAÇÃO. INCENDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
DEPOSITARIO.
2. O DEPOSITARIO NÃO RESPONDE PELO CASO FORTUITO; MAS PARA QUE LHE
VALHA A ESCUSA, TERA DE PROVA-LO (CÓDIGO CIVIL, ART. 1277); O CASO
FORTUITO NÃO E, DE "PER SI", EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
3. INQUERITO POLICIAL ARQUIVADO. NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
CIVIL O DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DO INQUERITO (CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART. 67, I).
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.